Tribunal: CARF
Processo: 13840.720095/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13840.720095/2013-64
ACÓRDÃO
2002-008.444 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERGIO XAVIER DE CAMPOS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA CORREÇÃO DOS
VALORES DECLARADOS.
Resta procedente o lançamento de rendimentos omitidos pelo contribuinte
do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, quando ele não comprova que
os valores declarados pelas fontes pagadoras estavam incorretos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO ALEGADO.
A impugnação deve vir acompanhada de prova documental que ratifique
as alegações apresentadas.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AÇÃO
JUDICIAL.
DESPESAS COM ADVOGADO.
Conforme previsto na Lei no 7.713/1998, art. 12, o contribuinte que recebe
rendimentos acumulados em face de ação judicial tem direito à dedução
das despesas com advogado necessárias à percepção da verba.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Andre Barros de Moura – Relator
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.444 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13840.720095/2013-64
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Carlos Eduardo Avila Cabral, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da Notificação de Lançamento
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física –
IRPF, doravante mencionado simplesmente como Imposto sobre a Renda, relativa
ao ano-calendário 2009, exercício 2010, por meio da qual houve ajuste do saldo
do imposto a pagar declarado de R$ 31.026,61 para saldo de imposto a pagar
apurado no valor de R$ 37.535,36, o que resultou em um imposto suplementar de
R$ 6.508,75. Esse valor foi acrescido de multa de ofício e juros de mora, tendo
totalizado R$ 13.141,16.
De acordo com a descrição dos fatos na Notificação de Lançamento, após análise
das informações constantes nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, foi constatada omissão de rendimentos do trabalho no montante de R$
6.290,96, declarados pela fonte pagadora Procuradoria Geral do Estado (CNPJ
71.584.833/0002-76). Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto
Retido na Fonte – IRRF sobre os rendimentos omitidos, no valor de R$ 995,45.
Foi constatada também omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no valor de R$ 23.285,66,
tendo sido compensado o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte incidente sobre
esse valor (R$ 557,75).
Da Ciência e Da Impugnação
A ciência do contribuinte ocorreu em 21/01/2013, conforme Aviso de
Recebimento – AR anexo aos autos. Em 08/02/2013, ele apresentou impugnação,
na qual alega, em síntese que:
1. No valor de R$ 23.285,56 há juros de mora recebidos na Ação Ordinária da
Justiça Federal no 2004.34.00.048565-0, sobre os quais não incide Imposto sobre
a Renda, conforme decisão nesse processo, a qual faz parte da jurisprudência
sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ. Esse fato está demonstrado
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.444 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13840.720095/2013-64
3
no Demonstrativo de Valores Pagos fornecido pela Anajustra (Associação Nacional
dos Servidores da Justiça do Trabalho), no qual consta o valor de R$ 17.067,91 de
juros de mora.
2. Conforme Boletim Informativo, houve reunião entre a Anajustra e o
Superintendente da Receita Federal da 8a Região, na qual foi decidido que seriam
encaminhados os valores referentes aos juros moratórios às unidades da Receita
Federal do Estado de São Paulo para dar cumprimento à decisão judicial no
2004.34.00.0486565-0.
3. Espera que a pendência se resolva ou ao menos ele seja intimado para prestar
esclarecimentos adicionais com a apresentação de documentação probatória.
4. O valor do Imposto a Pagar declarado que consta na Notificação de Lançamento
está equivocado, pois a declaração original (Recibo no 2991092533) é que serviu
de base para apuração do imposto liquidado pelo contribuinte, conforme DARF e
comprovantes de pagamento anexados. O valor de rendimentos tributáveis de R$
252.795,27 foi erroneamente lançado pelo impugnante na declaração retificadora
e apurado pela autoridade fiscal, resultando em uma diferença de R$ 4.693,68 em
relação aos rendimentos tributáveis declarados.
5. Dessa forma, foram justificados os valores de R$ 17.067,91, referentes aos
juros de mora, e de R$ 4.693,68, relativos à mencionada diferença. Resta, pois
como rendimento tributável não declarado apenas o valor de R$ 1.524,07,
devendo, ainda, ser compensado o valor retido de R$ 4.514,29, conforme IRPF –
Extrato de Processamento emitida pela própria Receita Federal e não o valor de
R$ 557,75, conforme apuração da autoridade fiscal.
6. Quanto ao montante de R$ 6.290,96, refere-se, na verdade, a verba decorrente
de ação na Justiça Estadual de no 226/1993, tendo como devedora a Procuradoria
Geral do Estado. Conforme demonstrativo de valores elaborados pelo escritório
de advocacia Sé Eduardo Ferreira Neto, R$ 1.206,10 foram descontados a título de
honorários e R$ 3.035,34 correspondem a juros de mora, sobre os quais não
incide Imposto sobre a Renda, conforme jurisprudência pacífica do STJ,
confirmada pela decisão judicial no 2004.34.00.0486565-0. Assim, o valor do
rendimento tributável não declarado é R$ 2.049,52, devendo, ainda, ser
descontado o imposto retido de R$ 995,45.
7. A declaração do exercício em questão foi a primeira feita pelo contribuinte, já
que as dos anos anteriores foram feitas por profissional contratado. Além disso, a
declaração do exercício 2010 contou com mais de uma fonte pagadora e com
valores referentes a rendimentos isentos e não tributáveis, além dos valores
tributáveis. Por causa dessa complexidade, houve o erro no preenchimento das
declarações original e retificadora.
Do Termo Circunstanciado e Do Despacho Decisório
Em obediência ao art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958/2009,
acrescentado pela Instrução Normativa RFB no 1.061/2010, o Serviço de
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.444 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13840.720095/2013-64
4
Fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Limeira emitiu Termo
Circunstanciado, no qual consta, em resumo, que:
- Quanto aos juros de mora da ação na Justiça Federal no valor de R$17.067,91, o
imposto correspondente encontra-se em discussão judicial e deve ser mantida a
sua constituição, ainda que suspenso;
- Quanto aos juros de mora da ação na Justiça Estadual, no valor de R$3.035,34,
nada foi apresentado que justifique estar em litígio judicial ou justifique a não
tributação;
- O lançamento do rendimento declarado na DAA original e omitido na
retificadora (R$4.693,68) é procedente e deve ser mantido;
- É procedente o pedido do contribuinte quanto à dedução dos honorários
advocatícios da ação na Justiça Estadual (R$ 1.206,10);
- O valor da omissão incontroversa (R$ 3.573,59) deve ser objeto de cobrança
imediata.
Com base no Termo Circunstanciado, foi emitido Despacho Decisório, por meio do
qual o lançamento foi revisto, tendo reduzido o imposto lançado para R$
6.177,07. Foi transferido para o processo no 13840.720492/2014-17 o imposto de
R$ 982,74, mais acréscimos legais (multa de ofício e juros).
Intimado do Despacho Decisório em 20/08/2014, conforme AR nos autos, o
contribuinte apresentou manifestação em 10/09/2014, na qual argumentou, em
resumo, que:
1. O contribuinte elaborou na impugnação quadro demonstrativo de valores
baseado no regime de caixa para cálculo do Imposto sobre a Renda do exercício
de 2010, com a aplicação da maior alíquota, incidente sobre os rendimentos
pagos acumuladamente em decorrência de decisão judicial no processo de
conhecimento no 2004.34.00.048565-0, da 7a Vara Federal da Seção Judiciária do
Distrito Federal, que determinou o pagamento dos quintos/décimos/VPNI pelo
exercício da função comissionada entre a Lei no 9.624/1998 e a MP no 2.225-
45/2001.
2. Embora tenha acatado o regime de caixa, restou o inconformismo por parte do
contribuinte, que resultou, após tomar conhecimento de Decisão Judicial
favorável ao mesmo, na adesão, em 17/02/2014, à Ação Ordinária em desfavor à
União Federal, processo no 22862-96.2011.4.01.3400, representado pela
Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho, a qual objetiva que,
segundo orientação jurisprudencial do STJ, no cálculo do imposto incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente em decorrência de decisão judicial devem
ser aplicadas as alíquotas vigentes na época em que eram devidos os rendimentos
(regime de competência), postulando, assim, a restituição dos valores recolhidos
indevidamente.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.444 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13840.720095/2013-64
5
3. Na sentença para a ação citada, o MM. Juiz julgou procedente o pedido da
Anajustra e declarou que no cálculo do Imposto sobre a Renda incidente sobre os
valores pagos aos substituídos da Autora devem ser aplicadas as alíquotas
vigentes na época em que eram devidos os rendimentos. Foi negado provimento
à apelação interposta pela Fazenda Pública. Resta, pois, prejudicada qualquer
cobrança do imposto, o qual está sub judice.
4. Assim, o contribuinte requer que seja suspenso todo o processo de apuração e
cobrança, com o cancelamento do débito reclamado, não restando mais valores
exigíveis. Requer, ainda, que seja considerado, para fins de dedução legal do
Imposto sobre a Renda, o valor de R$ 7.193,17, referente aos honorários
advocatícios pagos por ele relativos à Ação Ordinária no 2004.34.00.048565-0 da
Justiça Federal.
É o relatório.

A 6a Turma de Julgamento da DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a impugnação, com a manutenção em parte do crédito tributário,
considerando devido o imposto suplementar de R$ 3.216,21 (três mil, duzentos e dezesseis reais e
vinte e um centavos), bem como a multa de ofício e juros de mora incidentes sobre esse valor, nos
termos da legislação pertinente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 16/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global
b) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente
c) pedido de restituição de pagamento indevido ou a maior
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andre Barros de Moura, Relator

Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.444 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13840.720095/2013-64
6
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos do trabalho no montante de R$
6.290,96, declarados pela fonte pagadora Procuradoria Geral do Estado (CNPJ 71.584.833/0002-
76). Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte – IRRF sobre os
rendimentos omitidos, no valor de R$ 995,45. Foi constatada também omissão de rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no valor de R$
23.285,66, tendo sido compensado o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte incidente sobre esse
valor (R$ 557,75).
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo,
Livro II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, logo adoto-os
em meu voto.

1 Da Admissibilidade da Impugnação
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/1972, portanto dela conheço.
2 Da Matéria Não Impugnada e Da Delimitação do Litígio
As omissões de rendimentos recebidos da fonte pagadora Procuradoria Geral do
Estado (CNPJ 71.584.833/0002-76) no valor de R$ 2.049,52 e em virtude de ação
judicial no valor de R$ 1.524,07, no total de R$ 3.573,59 não foram contestadas
pelo contribuinte.
Como é a impugnação que instaura a fase litigiosa (Decreto no 70.235/1972, art.
14), para esse fato não foi instaurado o contencioso administrativo, devendo o
imposto correspondente (R$ 982,74) ser cobrado de imediato, bem como juros e
multa de ofício incidentes sobre esse valor, nos termos do art. 21, §1o, do Decreto
no 70.235/1972, tudo conforme decidido no Despacho Decisório de fls. 63.
Por outro lado, por meio de Despacho Decisório, foi exonerado o valor do imposto
de R$ 331,68, correspondente ao valor gasto com advogado, que foi deduzido da
base de cálculo pela fiscalização.
Assim, a lide a ser dirimida restringe-se ao imposto de R$ 5.194,33, mais multa de
ofício e juros incidentes sobre esse montante.
3 Do Mérito
3.1 Da Declaração Retificadora
O contribuinte realmente apresentou declaração original em 29/04/2010, cujo
imposto a pagar resultou em R$ 32.317,37. Em 09/06/2011, apresentou
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.444 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13840.720095/2013-64
7
declaração retificadora, diminuindo o imposto a pagar para R$ 31.026,61, cujas
informações serviram de base para o lançamento.
Já se encontra pacificado que no lançamento por homologação previsto no art.
150, §4o, do Código Tributário Nacional – CTN o imposto devido e declarado pode
ser cobrado após inscrição do débito do contribuinte em Dívida Ativa, não
havendo necessidade de lançamento por parte da autoridade fiscal. O Superior
Tribunal de Justiça – STJ , inclusive, editou a súmula 436: “A entrega de declaração
pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário,
dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco”.
Assim, a autoridade fiscal somente pode lançar a diferença de imposto devida e
não declarada, sobre a qual incide multa diversa daquela incidente sobre o atraso
no pagamento do imposto já declarado.
Por outro lado, o art. 7o, §1o, da Instrução Normativa RFB no é claro quando
determina que a declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração
original e a substitui integralmente. Portanto, está correto o lançamento sob
julgamento no que diz respeito à omissão de rendimentos de R$ 4.693,68, tendo
o Auditor Fiscal se baseado nos valores declarados pelo contribuinte válidos na
data da emissão da Notificação de Lançamento, os quais substituíram
integralmente os valores originalmente informados.
Dessa forma, eventual excesso no pagamento efetuado pelo contribuinte pode
ser apropriado para o crédito tributário mantido, não se prestando, contudo, a
alterar o valor do imposto suplementar lançado.
Deve ser salientado, ainda, que, segundo o Código Tributário Nacional – CTN, art.
136, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Assim, a alegação de que não
houve má fé não é capaz de eximir o contribuinte da aplicação da penalidade.
3.2 Das Ações Judiciais
No Direito Pátrio, a tributação é pautada pelo princípio constitucional da estrita
legalidade e a atividade de lançamento é plenamente vinculada, não restando
margem alguma de discricionariedade ao agente fiscal, que tem o dever de cobrar
o tributo que apurar, sob pena de responsabilidade funcional (Código Tributário
Nacional – CTN, art. 3o e art. 142, parágrafo único). Da mesma forma, a
autoridade julgadora está adstrita ao disposto nas normas, não podendo
dispensar obrigação prevista na legislação tributária.
No Brasil, vigora, ainda, o princípio da inafastabilidade da apreciação judicial e da
unidade de jurisdição, garantia insculpida no art. 5o, XXXV, da Constituição
Federal. Portanto, as decisões definitivas do Poder Judiciário e aquelas dadas em
caráter liminar que impeçam o lançamento do tributo devem ser acatadas pela
Administração Tributária.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.444 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13840.720095/2013-64
8
Diante dessas regras, conclui-se que somente se houver decisão judicial em
sentido contrário, pode o Auditor Fiscal, inclusive o julgador, decidir em confronto
com a legislação tributária vigente. E não é qualquer decisão, mas apenas aquela
que tenha efeitos erga omnes ou a proferida em ação da qual o contribuinte seja
parte, pois não se pode olvidar que segundo o art. 472 do Código de Processo
Civil, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros.
Quanto aos juros de mora, há previsão legal expressa no sentido de incluí-los nos
rendimentos tributáveis do contribuinte (Regulamento do Imposto sobre a Renda
– RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, art. 43, §3o).
Contudo, no caso, realmente foi interposto pela Associação Nacional dos
Servidores da Justiça do Trabalho – Anajustra o processo no 2004.34.000485650,
ação ordinária em face da União Federal, cuja sentença de Primeiro Grau foi
expedida em 1o/04/2005.
Segundo certidão emitida pela 7a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, a
sentença foi no sentido de acolher o pedido de incorporação à remuneração dos
substituídos os quintos/décimos decorrentes do exercício de função/cargo em
comissão exercidos no período 08/04/1998 até data não legível na cópia da
certidão. O Tribunal Regional Federal da 1a Região deu provimento à apelação
para reformar a sentença quanto à correção monetária e aos juros de mora
incidentes sobre o crédito. Os associados substituídos propuseram execução para
receber os valores referentes ao período reconhecido na sentença, posterior a
15/12/1999. Houve o trânsito em julgado em 1o/08/2006 do acórdão do tribunal.
Após o trânsito em julgado, foi emitida em 05/02/2010 decisão já na execução da
sentença determinando que a União devia restituir aos associados da autora os
valores retidos a título de Imposto sobre a Renda sobre os juros moratórios pagos
nas execuções distribuídas por dependência à demanda, por meio da sistemática
da declaração de ajuste anual.
A Fazenda Nacional interpôs Agravo de Instrumento com pedido de liminar,
visando a suspender os efeitos da decisão do MM. Juiz, alegando a necessidade
de ajuizamento de ação autônoma para discutir a relação jurídico-tributária. O
efeito suspensivo foi negado no exame do pedido de liminar pela Exma.
Desembargadora Relatora do processo no Tribunal Regional Federal da 1a Região,
por meio de decisão emitida em 04/11/2010. Até o último movimento, datado de
12/11/2014, extraído do sítio do tribunal na internet, não havia, ainda, sido
proferido o julgamento.
Portanto, se restasse comprovado que o montante de R$ 17.067,91 é juros, como
alega a parte autora, o valor do imposto decorrente somente poderia ser cobrado
pela unidade de origem diante de um julgamento a favor da Fazenda Nacional
quando da decisão final no Agravo de Instrumento no 0063255-15.2010.4.01.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.444 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13840.720095/2013-64
9
A prova deve ser apresentada com a impugnação, nos termos do Decreto no
70.235/1972, arts. 15 e 16, III. O documento que o impugnante juntou para
comprovar a natureza de juros desse montante, contudo, não foi extraído dos
autos do processo judicial, não contendo assinatura alguma que o chancele como
prova aceitável. Tampouco foi apresentada nenhuma guia que demonstrasse o
alegado. Dessa forma, com fulcro no art. 29 do Decreto no 70.235/1972, entendo
que não foi comprovada a natureza de juros do valor suscitado pelo contribuinte,
não podendo ser aceita a sua alegação.
No que diz respeito ao processo no 22862-96.2011.4.01.3400 interposto junto à
Justiça Federal, realmente há sentença de primeiro grau no sentido de declarar
que no cálculo do Imposto sobre a Renda incidente sobre os valores recebidos
acumuladamente em face da ação judicial no 2004.34.000485650, deve ser
aplicado o regime de competência, utilizando-se as alíquotas da época em que
eram devidos os montantes reclamados. Em análise à movimentação do processo
no sítio na internet do Tribunal Regional Federal da 1a Região, vê-se que em
acórdão publicado em 07/02/2014, foi dado provimento à apelação da autora e
negado provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa oficial. Foram
interpostos embargos de declaração pela Anajustra, os quais foram negados. Foi
interposto Recurso Especial pela Fazenda Nacional em petição juntada em
08/05/2014, o qual não foi admitido por a parte ter se antecipado à intimação. Foi
interposto Agravo em Recurso Especial em petição juntada em 18/11/2014. Os
autos foram remetidos para a Coordenadoria de Recursos – COREC do Tribunal. A
regra para o Recurso Especial é não ter o efeito suspensivo, consoante art. 497 do
Código de Processo Civil.
Assim, da mesma forma que no exame da ação judicial 2004.34.000485650,
conclui-se que o contribuinte tem uma decisão judicial a seu favor, porém era
necessário que ele apresentasse a documentação que comprovasse os valores
que compõem o cálculo deferido pelo Poder Judiciário. No entanto, nenhum
documento foi apresentado, não havendo como acatar a sua alegação. Vale
salientar que a decisão judicial não foi no sentido de isentar o contribuinte do
Imposto sobre a Renda incidente sobre o valor recebido, tendo o Poder Judiciário
apenas modificado a forma de calcular esse imposto, o que resta impossível de
ser efetivado sem os valores que deveriam ter sido apresentados pelo
contribuinte.
Com relação aos honorários advocatícios, cabe razão ao impugnante, pois
apresentou recibo datado de 29/01/2009, o qual comprova ter ele direito à
dedução, nos termos do art. 56, parágrafo único, do Regulamento do Imposto
sobre a Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, o qual faz referência à
Lei no 7.713/1988, art. 12.
Quanto ao processo interposto junto à Justiça Estadual, não há nos autos
qualquer decisão judicial que exima o contribuinte do Imposto incidente sobre os
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.444 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13840.720095/2013-64
10
juros de mora, uma vez que a decisão da Justiça Federal não faz coisa julgada
além das partes envolvidas e da matéria ali delimitada.
4 Do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
O impugnante alega que no próprio extrato da Secretaria da Receita Federal do
Brasil enviado a ele consta o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte de R$
4.514,29 e não o valor de R$ 557,75 considerado no lançamento. Ocorre que foi
lançada somente a diferença entre o valor declarado na Declaração de Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF pela fonte pagadora e o valor declarado
pelo contribuinte. Na sua declaração, ele já havia informado o montante de R$
3.956,54, restando deduzir por ocasião do lançamento apenas R$ 557,75, não
merecendo reparo o lançamento nesse ponto.
Quanto ao Imposto Retido na Fonte no valor de R$ 995,45, relativo à fonte
pagadora Procuradoria Geral do Estado, esse valor foi deduzido no lançamento,
conforme se vê nas páginas 02 e 04 da Notificação de Lançamento.
5 Da Conclusão
Considerando-se a dedução dos honorários advocatícios, os cálculos devem ser
refeitos, conforme a seguir:

Notificação de
Lançamento
Mantido após
Desp Decisório
Devido após Julgamento
(Impugnado e Não
Impugnado)
Não
Impugnado
Total de Rendimentos
Tributáveis Declarados
252.795,27
252.795,27
252.795,27
252.795,27
Omissão de Rendimentos
Apurada
29.576,62
28.370,52
21.177,35
3.573,59
Total das Deduções
Declaradas
18.718,56
18.718,56
18.718,56
18.718,56
Prev. Oficial sobre
Rendimento Omitido
260,45
260,45
260,45
-
Base de Cálculo Apurada
263.392,88
262.186,78
254.993,61
237.650,30
Imposto Apurado
64.477,68
64.146,00
62.167,88
57.398,47
Total do Imposto Pago
Declarado
25.389,12
25.389,12
25.389,12
25.389,12
IRRF sobre infração e/ou
Carnê-Leão Pago
1.553,20
1.553,20
1.553,20
-
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.444 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13840.720095/2013-64
11
Saldo do Imposto a Pagar
Apurado
37.535,36
37.203,68
35.225,56
32.009,35
Saldo do Imposto a Pagar
Declarado
31.026,61
31.026,61
31.026,61
31.026,61
Imposto Suplementar
6.508,75
6.177,07
4.198,95
982,74
Dessa forma, deve ser mantido no processo o valor do imposto suplementar de
R$ 3.216,21 (três mil, duzentos e dezesseis reais e vinte e um centavos).
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a impugnação,
com a manutenção em parte do crédito tributário, considerando devido o
imposto suplementar de R$ 3.216,21 (três mil, duzentos e dezesseis reais e vinte e
um centavos), bem como a multa de ofício e juros de mora incidentes sobre esse
valor, nos termos da legislação pertinente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, por
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andre Barros de Moura

Fl. 232
DF CARF MF
Original